Tribunal: STF
Processo: HC 233139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O APELO EM LIBERDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.9.2023 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Jéssica Silva do Nascimento, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2022, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 778.347/SP, para “substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, cumulada com a medida do art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras providências cautelares, que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, ou da decretação de nova segregação processual, se sobrevier situação que configure sua exigência” (fl. 5, e-doc. 4).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 15.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 16.5.2022, pela Juíza de Direito Gabriela Marques da Silva Bertoli, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP.



    3. Em 19.5.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra a paciente, recebida pelo juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP em 25.5.2022 (Ação Penal n. 1511874-34.2022.8.26.0228). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos que, em 15 de maio de 2022, por volta das 17h00min, em via pública, na Rua Aurélio Campos, altura do nº 10, Sapopemba, neste município e comarca de São Paulo/SP, JESSICA SILVA DO NASCIMENTO trazia consigo e vendia 15 (quinze) frascos de lança-perfume, com volume líquido total de 150 ml (cento e cinquenta mililitros), 23 (vinte e três) porções de maconha, com massa líquida total de 54,2 g (cinquenta e quatro gramas e duas decigramas), e 167 (cento e sessenta e sete) porções de cocaína, com massa líquida total de 59,9 g (cinquenta e nove gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11; laudo de constatação de fls. 15/18; e laudo definitivo a ser oportunamente juntado). 



    Segundo foi apurado, JESSICA praticava o tráfico de drogas na região dos fatos, um conhecido ponto de comércio de entorpecentes. Por isso, ela trazia consigo uma sacola plástica, contendo as substâncias ilícitas acima descritas, bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro trocado, proveniente da mercancia de drogas. 



    A denunciada estava encostada em um muro, com a sacola plástica nas mãos, conversando com um terceiro não identificado, em atividade típica de tráfico, quando foi flagrada por policiais militares.



    Ao perceber a aproximação da Polícia Militar, o agente desconhecido conseguiu fugir. JESSICA, contudo, foi detida e, durante a abordagem, os policiais localizaram as variadas porções de drogas que ela tinha no interior da sacola, bem como o dinheiro fracionado. 



    A denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde admitiu a prática do tráfico de drogas (fl. 2). 



    O laudo pericial confirmou que as substâncias apreendidas são drogas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria 344/1998-SVS/MS – Anexo I (fls. 15/18). 



    A quantidade, a diversidade e a forma como estavam embaladas as drogas apreendidas, a apreensão de dinheiro trocado, as circunstâncias da prisão, a existência de informação prévia de que o local era um ponto de tráfico e a reiteração delitiva específica (autos nº 0009148-84.2020.8.26.0050) demonstram que as substâncias ilícitas se destinavam à comercialização” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    4. Pleiteando a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2109876-84.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual em 11.7.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de revogação. Descabimento. Decisão devidamente fundamentada. Gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Presença dos requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I e II do Código de Processo Penal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Pleito de prisão domiciliar. Ausência de prova da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha. Meio impróprio para análise de questões fáticas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada” (informação constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 778.347/SP. Em 30.11.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem, para, “confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, cumulada com a medida do art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras providências cautelares, que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, ou da decretação de nova segregação processual, se sobrevier situação que configure sua exigência” (fl. 5, e-doc. 4). 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 20.12.2022.



    6. Em 1º.12.2022, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou o juízo processante sobre o descumprimento da medida de monitoração eletrônica imposta à paciente (fls. 170-171, e-doc. 2).



    7. Em 20.1.2023, sentenciou o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1511874-34.2022.8.26.0228), condenando a paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante negou à paciente o direito de apelar em liberdade, com estes fundamentos:



    “Conforme ofício recebido a fls. 170/171, na data de 26 de novembro de 2022 fora recebido pelo sistema informatizado sinal de rompimento de tornozeleira. Nas datas de 26 e 27 de novembro, fora tentado contato com a ré, por via telefônica, sem que os agentes fossem atendidos. Também não obtiveram sucesso em contatar a irmã da ré, tendo sido deixado recado, mas sem que houvesse retorno. Considerando-se o desligamento do aparelho, a geolocalização apontando local diverso de sua residência e ausência de contato, há elementos suficientes de que a ré oculta-se e não se submete à fiscalização da medida alternativa à prisão. Desta forma, para garantia da ordem pública em virtude da gravidade do delito, bem como para garantia da aplicação da lei penal, nos termos da cota ministerial de fls. 174, revogo o benefício da prisão domiciliar e determino o retorno a estabelecimento prisional, para que inicie o cumprimento da pena em regime fechado, como acima fixado. 



    Expeça-se o necessário para que a ré seja recapturada” (fls. 204-205, e-doc. 2).



    O decreto prisional foi cumprido apenas em 17.7.2023. 



    8. A decisão proferida no Habeas Corpus n. 778.347/SP, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar, é o objeto do presente habeas corpus. A Defensoria estadual assinala a “desproporcionalidade do uso do monitoramento eletrônico determinado pelo acórdão do STJ, o que acabou prejudicando a paciente, tendo em vista que a mesma foi prontamente encontrada e capturada não havendo indícios de que irá fugir do distrito de culpa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a necessidade de cautelaridade, após constatada a presença dos pressupostos e requisitos gerais do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, poderia melhor satisfazer no presente, na qual a ré já foi sentencia com o mero dever de atualizar o endereço em juízo ao invés de restar com a liberdade parcialmente restrita com o uso da tornozeleira eletrônica” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a paciente é primária e não possui antecedentes, tendo comprovado nos autos residência fixa, já tendo sido condenada. Portanto, é suficiente e adequado (art. 282, I e II, do CPP) ao caso concreto o dever de atualizar o endereço dos autos em caso de mudança, como preconizado do artigo 319, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega ser possível “que as instâncias superiores concedam o benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e o resultado final do processo menos gravoso do que a situação atual. Assim, a análise dos autos demonstra inexistir pressuposto autorizador da medida cautelar – o periculum in mora indicador de que a liberdade da acusada impõe riscos à paz pública ou ao resultado justo do processo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera não ser possível “vislumbrar indícios de que a liberdade da paciente possa representar risco à ordem pública. A paciente não possui antecedentes criminais, é primária, e mãe de uma criança de 4 anos de idade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Tendo em vista a presença de inequívoco constrangimento ilegal à paciente, presa sem que verificado o periculum libertatis autorizador da custódia preventiva (fumus boni iuris), o que está a acarretar-lhe imensuráveis aflições e prejuízos (periculum in mora), bem como em consideração ao total desrespeito a sua condição de mãe de uma criança de 4 anos e, portanto, em absoluta afronta a sua dignidade, indispensável é a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus ora requerida, a fim de colocá-la em liberdade. 



    Pelo exposto, requer-se a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com a expedição do competente alvará de soltura, com a imediata substituição prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica pelo mero dever de atualizar o endereço ao juízo, em caso de mudança, em obediência à constatação de que a paciente é genitora de Nicolly Vitoria da Silva Lima, de 4 anos de idade, portanto, imprescindível aos cuidados de sua filha” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2022, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 778.347/SP, para substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com medida de monitoração eletrônica.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 20.12.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica neste processo.



    12. Na espécie, a Defensoria Pública de São Paulo pleiteia a imediata substituição da prisão domiciliar, cumulada com monitoração eletrônica, pelo dever de atualizar o endereço no juízo processante, em caso de mudança.



    13. Entretanto, consta dos presentes autos que, em 20.1.2023, o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP proferiu sentença na Ação Penal n. 1511874-34.2022.8.26.0228. A paciente foi condenada às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante negou à paciente o direito de recorrer em liberdade e determinou a sua imediata prisão. 



    14. Prolatada a sentença condenatória, deu-se a substituição do título prisional analisado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 778.347/SP, pelo que os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante não podem ser apreciados neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e em prejuízo da paciente, que não se teria manifestado sobre os fundamentos da sentença condenatória. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE ‘MULA’. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.882-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pelas instâncias de origem.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.410-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora